Tribunal: TJDFT
Processo: 0714076-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO DE MIRANDA FERNANDES em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de devolução do prazo para defesa e designação de audiência de conciliação. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, no entanto não atentou para os pressupostos para a concessão do benefício. Lado outro, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo pelo art. 1.015, do Código de Processo Civil, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento pela mitigação da taxatividade, a admissão de recurso fora daquelas hipótese não prescinde do preenchimento de requisitos específicos a serem demonstrados pelo agravante. Desta feita, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias, ou recolher o preparo em igual prazo, bem como, no mesmo prazo, se manifestar acerca dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403